Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE DESPEJO. DETERMINAÇÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível o sobrestamento do cumprimento do mandado de despejo expedido na origem.
2. A alegação da agravante de que não pode haver o prosseguimento do feito até o trânsito em julgado da sentença já foi objeto do agravo de instrumento de n.o 0743026-98.2024.8.07.0000, o qual foi julgado 28/02/2025, com trânsito em 08/04/2025, entendendo pela ausência de óbice para a continuidade do cumprimento provisório da sentença, que decretou o despejo.
3. A questão discutida no AI 0751152-40.2024.8.07.0000 limita-se à possibilidade de penhora de valores bloqueados na conta da executada. Logo, o efeito suspensivo concedido restringiu-se a suspender a decisão agravada, e, portanto, não impede que haja o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pedido de despejo.
4. No que tange à notificação, verifica-se que a agravante já foi devidamente intimada pessoalmente para desocupar o imóvel.
5. Considerando a ausência de impedimentos para cumprimento do mandado de despejo, mostra-se cabível a manutenção da r. decisão hostilizada.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.